Tribunal: TCU
Processo: 018.359/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente em prestação de contas relativas ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão contra o Acórdão 2936/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, 23, inciso I, 32 e 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 281 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para, alterando o Acórdão 2936/2018-TCU-Plenário , julgar regulares as contas do responsável Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, bem como as do responsável Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa e Silva, com quitação plena a ambos; 9.2. notificar o recorrente e o interessado.